Tribunal: STF
Processo: Rcl 84875
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM ANDAMENTO. POSTERIOR LIBERAÇÃO DE ACESSO. IMPROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional ajuizada para reconhecer suposta violação à Súmula Vinculante 14, em razão de restrição ao acesso do reclamante aos autos de medidas cautelares criminais correlatas, alegando-se cerceamento de defesa.



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. A autoridade reclamada fundamenta a restrição temporária de acesso na existência de diligências sigilosas pendentes, o que se harmoniza com a jurisprudência consolidada do STF acerca da possibilidade de limitação enquanto perdurarem medidas investigativas em curso.



    3. A reclamação constitucional exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, o que impede reexame aprofundado da dinâmica das diligências sigilosas.



    4. Os precedentes citados reafirmam que o direito de acesso previsto na Súmula Vinculante 14 não alcança diligências em andamento, permitindo restrição temporária até sua conclusão.



    5. A autoridade reclamada demonstra que o reclamante obteve posterior acesso integral aos autos relevantes, mantendo-se sigilo apenas sobre medida cautelar ainda pendente de cumprimento, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.



    6. Não foram apresentados elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que permanece em consonância com a jurisprudência da Corte.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.